Tribunal: TJDFT
Processo: 0000720-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissões no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Na espécie, constata-se omissão acerca do regime prisional fixado, devendo os embargos de declaração ser acolhidos para sanar a omissão apontada pelo embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos tão-somente para reconhecer a omissão e complementar a questão suscitada pelo embargante, mas sem atribuir-lhe efeitos infringentes, mantendo-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.